Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713342-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: ARLETE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA DESPACHO À agravada para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 24 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora